Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008950-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO - CPF: 792.173.547-91 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 1068/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, condenando seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como de custas, honorários e correção monetária desde a contratação. A parte apelante sustenta ausência de contratação da cobertura e inexistência de IFPD, alegando que a incapacidade é apenas laboral. O Tribunal local, no julgamento originário, afastou cláusula contratual que exigia estado vegetativo, por considerá-la abusiva à luz da legislação consumerista, mantendo a condenação, mas fixando nova data de início da correção monetária. Após interposição de Recurso Especial inadmitido com base na Súmula 7/STJ, a matéria foi rediscutida por meio de Agravo, com retorno dos autos para reexame à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade apresentada pelo segurado configura Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) nos termos da cobertura contratada; e (
ii
) estabelecer se a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização à constatação de estado vegetativo é válida ou abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre segurado e seguradora é de consumo, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao aderente, conforme artigos 2o, 3o, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula contratual que exige a constatação de estado vegetativo como condição para pagamento da cobertura por IFPD é abusiva, por impor exigência desproporcional e incompatível com a realidade do segurado, cuja condição de incontinência urinária permanente compromete a existência independente, conforme conceito normativo da Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.

5. A interpretação conferida pelo Tribunal de origem não afronta a tese firmada no Tema 1068/STJ, mas aplica-a de modo razoável, à luz das particularidades do caso concreto, reconhecendo que a perda da autonomia cotidiana configura IFPD, ainda que não presente o estado vegetativo.

6. A jurisprudência do STJ admite que a comprovação de IFPD se dá pela incapacidade permanente para atividades cotidianas autônomas, nos termos do
AgInt
no REsp n. 2.161.418/SP.

7. A correção monetária deve incidir a partir da data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, conforme entendimento do acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que condiciona a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à demonstração de estado vegetativo é abusiva quando impõe limitação desproporcional e incompatível com o conceito normativo de perda da existência independente.

2. A incontinência urinária irreversível, com necessidade vitalícia de uso de fraldas, configura perda da autonomia para a vida cotidiana e caracteriza IFPD, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP n. 302/2005.

3. A interpretação das cláusulas contratuais em contratos de seguro deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4. A tese firmada no Tema 1068/STJ não impede a caracterização de IFPD em casos concretos de perda de autonomia, mesmo sem constatação de estado vegetativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, I e III, 6o, III, 47 e 51, IV, §1o, III; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068, REsp 1.610.036/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 26.10.2016; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.418/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008950-74.2020.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. X APELADO: DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAPFRE Vida S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por DOMINGOS JOAQUIM DA RESSURREIÇÃO NETO em face da apelante, condenando-a ao pagamento da indenização securitária relativa à cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação e juros legais de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que o laudo pericial atestou a inexistência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), constatando apenas incapacidade do autor para o exercício de atividade laboral específica. Alega, ainda, não ter ocorrido a contratação da referida cobertura na apólice firmada (Id. 209370284).

Este Egrégio Tribunal reconheceu a ilegalidade da cláusula contratual que condicionava a cobertura securitária à demonstração do estado vegetativo, reafirmando o dever de cobertura em casos de incapacidade definitiva para a atividade militar, dada a especificidade do grupo segurado. Por fim, deu provimento em parte ao recurso apenas para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro (Id. 214291174).

Contra o acórdão, a seguradora interpôs Recurso Especial, sustentando que a invalidez do segurado seria exclusivamente laboral, não se enquadrando na cobertura contratada, e que cláusula limitativa seria válida, de conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pugnou, assim, pela exclusão da obrigação de indenizar (Id. 225880660).

O Recurso Especial foi inadmitido, consubstanciado na vedação de reexame de matéria fático-probatória, pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Id. 232027194).

Desta decisão, a Mapfre interpôs Agravo em Recurso Especial, reiterando que a condenação decorreu de premissas fáticas equivocadas (Id. 239803168).

A Corte Superior deu parcial provimento ao Agravo para determinar a remessa dos autos a este Egrégio para manifestar à luz da jurisprudência do STJ, especialmente no que tange à aferição do grau de invalidez, na esteira do devido processo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Domingos Joaquim da Ressurreição Neto, subtenente reformado das Forças Armadas, em face da MAPFRE Seguros Gerais S/A, em razão da negativa de cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), no valor de R$ 231.358,87 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), mesmo após ter sido diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado e encontrar-se totalmente incapacitado para atividades básicas.

Sustenta o autor/apelado ser abusiva a cláusula contratual que condiciona a cobertura securitária à constatação de estado vegetativo, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), requerendo, via de consequência, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratada e à reparação por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 209369085).

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a interpretação do grau de invalidez do apelado e a interpretação da cláusula contratual à luz do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos contratos de seguro de vida, como o dos autos, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos moldes dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990, sendo aplicáveis os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao aderente, rejeitando aquelas que imponham condições excessivamente gravosas, nos termos do artigo 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, observa-se que o autor/apelado, militar do exército reformado, foi diagnosticado com câncer de próstata avançado e, após cirurgia, teve como sequela a incontinência urinária permanente, exigindo a utilização contínua de fraldas geriátricas.

Tal circunstância afeta substancialmente a autonomia para os atos da vida civil, restringe o desempenho de atividades cotidianas e comprometem a dignidade e a inserção social do segurado/apelado, características compatíveis com o conceito de IFPD, conforme definição normativa expressa no artigo 17 da Circular SUSEP n. 302/2005, que regula as operações das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas,
in
verbis
:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total,
conseqüente
de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

Nesse sentido, o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou interpretação restritiva da cláusula contratual, por entender que o estado vegetativo como condição para o pagamento da cobertura revela-se cláusula abusiva e incompatível com a realidade do segurado, cuja sequela é permanente o exercício da função militar e para a vida social (Id. 214291174).

Transcreve-se excerto elucidativo do referido
julgado::

“Impende registrar que o entendimento adotado não colide com aquele firmado na tese sedimentada pelo julgamento do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a definição da ressalva, consubstanciada na “perda da existência independente do segurado” albergada pelo julgado, não permite, no caso específico em análise, alcançar a dimensão pretendida pela seguradora. Com efeito, não pode ter por preservada a autonomia plena para as atividades cotidianas, ao autor que, membro do exército, apresenta-se acometido de sequela de incontinência urinária, que lhe impõe o uso permanente de fraldão.”

Importa ressaltar, que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem não afastou a cláusula contratual de forma genérica nem descolou da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, principalmente no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1068/STJ, cuja tese vinculante preconiza:

"Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica."

A Corte local apenas aplicou a cláusula de forma razoável e proporcional, reconhecendo que a incontinência urinária irreversível, como uso vitalício de fraldas, configura perda da autonomia, dentro dos critérios médicos e jurídicos compatíveis como contrato e com o ordenamento consumerista e considerou o termo “estado vegetativo” abusivo ao extrapolar os limites do razoável e da boa-fé contratual, nos termos do artigo 47 e 51, IV, §1o, III do CDC.

O próprio STJ, em decisão recente, reforçou esse entendimento ao consignar:

““(...) "1. A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige comprovação de incapacidade permanente e total, impossibilitando o segurado de exercer atividades cotidianas de forma autônoma
.”
(
AgInt
no REsp n. 2.161.418/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025).

Por conseguinte, infere-se que a intepretação conferida pelo TJMT não afronta ao Tema 1068 do STJ tampouco destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas é sim uma aplicação legítima da cláusula contratual ao caso concreto, consentânea com o ordenamento jurídico, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vulnerabilidade do segurado.

Assim, a decisão combatida deve ser mantida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir da data da celebração renovação vigente ao tempo do sinistro, mantendo a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025